Tribunal: TJBA
Processo: 8042907-33.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042907-33.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALYNE HUSSEL DE OLIVEIRA NUNES e outros

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: GILENO QUEIROZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS RAPOSO DA CUNHA

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO.
ARGUIÇÃO DE
NULIDADE
DE
ACÓRD
ÃO
.
A
GRAVO DE INSTRUMENT
O. VOTO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA
OFERTA
DE CONTRARRAZÕES.

JULGAMENTO REALIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO
.

A falta de intimação da parte agravada acerca do Agravo de Instrumento interposto configura nulidade insanável e afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, de modo a justificar a anulação do Acórdão, para que seja concedida a oportunidade para a prática do ato. Anulação do Acórdão que se impõe.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Arguição de
Nulidade
de
Acórd
ão nº
8042907-33.2023.8.05.0000
, em que figuram, como requerente,
GILENO QUEIROZ DOS SANTOS
, e, como requeridas,
ALYNE HUSSEL DE OLIVEIRA e REJANE OLIVEIRA NUNES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em,
exercendo o juízo de retratação
,

ANULAR
o Acórdão e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator